Tribunal: TJPA
Processo: 0003165-94.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003165-94.2016.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: ADALBERTO FERREIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. PRECEDENTES DO STF.

1.

O apelante almeja a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado,
declarando nulo o contrato firmado entre as partes, condenando o Município de Redenção ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, sem a multa de 40%, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de 05 (cinco) anos.

2.

Direito ao recebimento de verbas de
FGTS
, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram encerrados por nulidade em razão de
renovações

sucessivas
, sem realização de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, nos termos do precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou o tema.

3.

Diante disso, em que pese o inconformismo do apelante, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado preenche os requisitos para o recebimento do FGTS, respeitado o prazo da prescrição quinquenal, de modo que
não há que se falar em reforma da decisão do juízo
a quo.

4.

Desta feita, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado.

5.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção-PA, nos autos da Ação de Cobrança proposta por ADALBERTO FERREIRA DOS REIS.

O Autor narra em sua exordial que foi contratado temporariamente pelo Município de Redenção, em 1998, para exercer inicialmente funções de servente e, posteriormente operador de máquinas, agende de infraestrutura, vínculo que perdurou por 16 anos, mediante a celebração de sucessivos contratos temporários. (Id nº 3468557)

Alega ainda que foi dispensado após este lapso temporal, sem ter recebido quaisquer valores decorrentes dessa relação contratual, como FGTS, férias e 13º Salário, pleiteando, assim, a declaração da nulidade do contrato, bem como a condenação do Município Requerido ao pagamento de todas as verbas devidas, tais quais férias em dobro + 1/3, 13º salário (período de 1998 a 2015) e FGTS acrescido de multa de 40%, relativo a todo o período de trabalho.

O Município Requerido apresentou contestação,
alegando, em suma, a prescrição parcial, inexistência de direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas como férias, 13º salário, horas extras e compensação do FGTS.
(Id nº
3468581)

A parte autora apresentou réplica (Id nº 3468582).

O Juízo
a quo,
antecipando o julgamento do feito, nos termos do artigo 355, I, CPC, proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.
(Id nº 3468584).

O Município de Redenção, inconformado, interpôs recurso de apelação, suscitando que o autor não faria jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, por se tratar de contrato temporário, em função de excepcional interesse público. (Id nº 3468585)

Com base nesses argumentos, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões. (Id nº 3468586)

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo conhecimento e desprovimento do recurso, na medida em que
a sentença
a quo
, de forma escorreita teria reconhecido o direito do Autor em
receber o FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90
, respeitado o
prazo prescricional quinquenal,
em consonância com a jurisprudência pátria.
(Id nº4208754)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheçodo recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante almeja a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado,

declarando nulo o contrato firmado entre as partes, condenando o Município de Redenção ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, sem a multa de 40%, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de 05 (cinco) anos.

O apelante suscita, em suma, que o apelado não faria jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, por se tratar de contrato temporário, em função de excepcional interesse público, de vínculo administrativo e não trabalhista.

No tocante ao mérito recursal, p
rimeiramente, vislumbro que o contrato de trabalho temporário firmado entre as partes, em sua origem, obedecia ao direito administrativo, tendo, pois, nítida natureza estatutária. Porém, sem dúvida, sua renovação e prorrogação por sucessivas vezes ao longo do
período de 03/08/99 à 09/09/2015
consiste em afronta aos princípios constitucionais administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal), em especial à regra geral de que o acesso ao serviço público deve se dar pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal).

Dessa forma, trata-se de vínculo irregular que não atende necessidade de interesse público excepcional, sendo o caso de contrato nulo por desrespeito à exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público.

Fixada essa premissa, agora, o âmago da questão cinge-se ao cabimento ou não do FGTS ao servidor público temporário, em caso de nulidade de contrato por ausência de aprovação em concurso.

Nesse sentido, o direito ao recebimento de verbas de
FGTS
, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram encerrados por nulidade em razão de
renovações

sucessivas
, sem realização de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, nos termos do precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou o tema.

Além disso, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF. 2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 4. No que se refere a aplicação de juros e correção monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, e DAR-LHE PROVIMENTO, , nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - APL: 00007534920098140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CRÉDITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREJUDICADA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. PRECEDENTES DO STF. DANO MORAL. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. INDEVIDOS. TEMA 308 STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905 STJ E 810 STF. 1. O argumento de que o pleito pelo pagamento de férias mais 13º salário afigura-se juridicamente impossível, em verdade, se confunde com o mérito recursal; sendo tal discussão preliminar, inclusive, afastada pelo CPC/15, sob o mesmo argumento, pelo que resta prejudicado o exame em sede preliminar; 2. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão. 3. Acerca dos efeitos da nulidade do contrato de trabalho temporário, o STF já firmou entendimento, excerto no Tema 308, no sentido de só serem devidas as verbas fundiárias e o saldo de salário, afastadas aquelas de caráter indenizatório, tal qual se dá com o dano moral, férias + 1/3 e 13º salário; 4. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 5. Apelações conhecidas e em parte providas. Verbas consectárias moduladas de ofício.(TJ-PA - AC: 00004578120098140003 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2018)

Diante disso, em que pese o inconformismo do apelante, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos que o apelado preenche os requisitos para o recebimento do FGTS, respeitado o prazo da prescrição quinquenal, de modo que
não há que se falar em reforma da decisão do juízo
a quo.

Desta feita, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2022